Tribunal: TJDFT
Processo: 0711030-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A análise dos elementos de prova que instruem o caderno processual permite concluir que havia justa causa para a abordagem policial do paciente, que se encontrava em uma área de mata, na qual foi abandonado um carro roubado, levantando fundada suspeita dos indivíduos na participação do crime e ensejando a abordagem e consequente prisão em flagrante do paciente, por posse irregular de arma de fogo.